Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. REPOUSO NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério ma temático, desde que haja fundamentação idônea.
2. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
3. Recurso conhecido e desprovido.